Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-41.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000631-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO EDIVALDO FELIX RODRIGUES - CPF: 651.174.501-59 (AGRAVANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – ALEGADA DUPLA CONDENAÇÃO PELOS MESMOS FATOS – INOCORRÊNCIA – PROCESSOS DISTINTOS – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS E, DEPOIS, PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DELITOS AUTÔNOMOS –
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO – ESCORREITA A SOMA DAS PENAS NOS TERMOS DO ART. 111, LEP PARA DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – AGRAVO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

Mostra-se descabida a alegativa de duplicidade de condenação pelos mesmos fatos quando o agente é condenado, em um primeiro processo criminal, pela prática do crime de tráfico de drogas e, depois, em outra ação penal, pelo cometimento de associação para o tráfico de drogas
.

In casu
,
a
condenação
pelo delito previsto no art.
35
da Lei n.
11.343
/2006, baseou-se em fatos distintos daquele primeiro delito (prisão do corréu com grande quantidade de drogas e encontros do comparsa com agravante), e em provas dando conta do vínculo estável e permanente, entre todos os denunciados, para a comércio e transporte ilegal de entorpecentes.

Se é assim, quando
o agravante for condenado por mais de um crime, no mesmo
processo
ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento da reprimenda será feita pelo resultado da soma ou da unificação das penas, nos termos do que dispõe o art. 111 da LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo por
FRANCISCO EDIVALDO FELIX RODRIGUES
,
contra a decisão na qual se
unificou as penas
do agravante, referentes a duas condenações definitivas e se alterou o regime prisional
semiaberto, para o fechado
.

Nas razões, a Defesa alega, em síntese, que há ofensa ao princípio do
non bis in idem,
porque
as condenações se referem aos mesmos fatos e mesma conduta
criminosa.

No entender da Defesa, o agravante foi condenado nos autos da ação penal n. 0001176-50.2015, pela prática do crime de tráfico de drogas, mas, este fato lhe gerou, também, a condenação em outra ação penal (N.U 0000222-67.2016), pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas,
“resultando BIS IN IDEM, ou seja, duas condenações pelo mesmo fato”
(Id. 155317193 – ff. 247/255-PJe).

Pede, então, a reforma da decisão que unificou as penas no PEP 2000004-92.2022.8.11.0052, com a
“expedição do alvará de soltura do condenado, para que o mesmo acabe de cumprir sua pena em regime semiaberto”.

Em
contrarrazões
(Id.
155317193 – ff. 279/281-PJe)
, o MP requer o
desprovimento
ao agravo.

O Magistrado
a quo
, em
juízo de retratação
,
manteve
a vergastada decisão (Id.
155317193 – ff. 285-PJe
).

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do agravo,
conforme sumário que segue (Id.
161059176 – ff. 297/302-PJe
):

“Agravo em Execução – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico – unificação de penas – determinação do regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, em razão da soma das penas – irresignação defensiva – pretendida nulidade da decisão que unificou as penas, ao argumento de que as 02 [duas] condenações dizem respeito aos mesmos fatos – impossibilidade – condenações por fatos distintos – uma condenação pela prática do crime de associação ao tráfico e outra por tráfico ilícito de entorpecentes – sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a determinação do regime será feita pela soma das penas – inteligência do art. 111, da Lei nº 7.210/84 - manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão trazida para análise não é complexa e por isso, desde já, esclareço ao agravante que ao contrário do que alega, não há duplicidade de condenação a ser reconhecida.

Nos autos da
Ação Penal n. 0001176-50.2015.811.0052
, o agravante foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas,
ocorrido em
05/10/2015
.

Naqueles autos,
Francisco Rodrigues
foi denunciado, também, pelo crime de associação para o tráfico, mas, ao final (em grau de apelação criminal),
foi absolvido deste delito por falta de provas (art. 386, VII, CPP)
.

Durante o processamento daquela ação penal, no entanto, o agravante foi denunciado em outros autos (
n. 0000222-67.2016.8.11.0052
) porque, segundo a exordial, estaria associado com
Enio Martins Fernandes
e com
Luciano de Almeida Silva
, para traficar entorpecentes entre os estados federativos.

Na peça acusatória, o
parquet
menciona fatos diversos daqueles narrados na ação penal
n. 0001176-50.2015.811.0052
, cita que a existência de encontros entre o agravante e
Enio
(desde a data de 09/04/2015) e depois, narra a prisão de
Enio
, em 27/01/2016, transportando uma grande quantidade de pasta base de cocaína em uma caminhonete VW Amarok, de cor marrom.

Oras, sem delongas, não é difícil de se concluir pela a ausência de dupla condenação por duas simples razões:

1º)
porque
sequer não houve condenação
nos autos da ação penal n.
000
1176-50.2015.811.0052
, pelo art. 35, da Lei n. 11.343/06, mas apenas pelo crime de tráfico de drogas (agravante preso em flagrante
transportando uma pequena quantidade de maconha (12,72g), bem como R$ 320.000,00 em papel moeda, destinado para compra de cocaína; 60 balões grandes que seriam utilizados para armazenamento da substância entorpecente, bem como, na carteira do apelante, a quantia de 1.345,00);

2º)
porque as ações penais, apesar de mencionaram o crime de associação para o tráfico de drogas, referem-se a fatos diferentes e, obviamente, praticados em datas distintas.

Embora nos autos da ação penal
0000222-67.2016
, ao imputar ao agravante o crime capitulado no art. 35 da Lei n. 11.343/06, o MP, realmente, tenha mencionado que
Francisco
já estava respondendo a uma outra ação penal por crimes idênticos, a verdade é que a associação para o tráfico de drogas sequer foi comprovada nos autos da ação penal de n.
000
1176-50.2015.811.0052
e, por esse motivo, daquele feito, o Francisco restou absolvido do crime capitulado no art. 35, da Lei n. 11.343/06.

Foi apenas nos autos n. 0000222-67.2016, que o
parquet
logrou êxito em comprovar que o agravante, de fato, vinha se associando com outras pessoas, para a prática do tráfico de drogas, após, enfim, a polícia descobrir sua integração com outros traficantes (
Enio Fernandes
e
Luciano Silva
), resultando a condenação pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas.

Deste e. TJMT, destaco:

Mostra-se descabida a alegação do primeiro e do segundo apelantes de dupla imputação porquanto da análise das duas denúncias citadas por eles, é fácil concluir que não se trata dos mesmos fatos e não há qualquer identidade entre as condutas praticadas, senão a natureza do crime – tráfico de drogas e associação para tal finalidade –, sendo certo, também, que as condutas foram levadas a cabo em datas distintas e com apreensão de substância entorpecente em quantidade completamente diversa, não havendo, pois, como se cogitar em bis in idem. (N.U 0000642-96.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 04/07/2021)

E do STJ:

(...). Não houve uma dupla acusação do paciente pelos mesmos fatos delituosos, haja vista que, embora hajam sido instaurados dois processos com referência ao mesmo contexto fático - apreensão, em 3⁄8⁄2010, no mesmo endereço, de 480 cápsulas transparentes com cocaína (278,4 g), 2.790 invólucros com crack (558 g), bem como 250 trouxinhas com maconha (422,5 g) - certo é que tratam de Questões jurídicas diversas (em um, tráfico de drogas; no outro, associação para o narcotráfico)."(STJ - HC 264140⁄SP Rei. Mm. ROGÉRIO SCHIETTl CRUZ. SEXTA TURMA, Data de Julgamento 26⁄04⁄2016, Data de Publicação 02⁄05⁄2016).

Com efeito, não havendo se falar em dupla condenação, a superveniência de novo decreto condenatório, com trânsito em julgado no curso da execução da pena, impõe a unificação e soma das reprimendas, nos termos do que estabelece o art. 111, da LEP:

Art. 111. “Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. ”

E deste e. TJMT:

Sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a determinação do regime prisional será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Inviável a fixação do regime semiaberto se a soma da pena remanesceste à nova reprimenda imposta ultrapassa 8 anos, ainda que considerada a detração do período de prisão provisória e da remição. ” [TJMT – Habeas Corpus nº 1023444-96.2022.8.11.0000 – Classe CNJ307 – Comarca da Capital – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 07.02.2023]

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao agravo interposto por
FRANCISCO EDIVALDO FELIX RODRIGUES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023